Tribunal: TJMT
Processo: 0036929-72.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036929-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), HANI HAMED FARES - CPF: 050.657.868-28 (APELADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), RAIDA HANI FARES - CPF: 393.696.411-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO –
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR NÃO REALIZADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
–
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ
–
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
–
RECURSO PREJUDICADO.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

“O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”
(REsp n. 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo nos artigos 487, II, e 924, V, ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão e da prescrição intercorrente.

A apelante aduz que sempre foi diligente na condução do feito, pois deu-lhe regular prosseguimento e não mediu esforços para tentar localizar os devedores.

Argui que a demora ocorreu em razão da dificuldade em encontrá-los e por morosidade do Judiciário, por isso não pode ser responsabilizada (Súmula 106 do STJ).

Quanto à prescrição intercorrente, diz que o processo nunca foi suspenso, sendo, portanto, inaplicável o termo inicial previsto no art. 921, III, do CPC.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID.

167241744.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito.

Todavia, deixou de observar o parágrafo único do art. 487 do CPC, segundo o qual, “
ressalvada a hipótese do
§ 1º do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
”.

No Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1604412/SC (DJe de 22/8/2018), o STJ consignou que
“o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”
.

Apesar de o julgador poder declarar de ofício a prescrição, é imprescindível que antes dê oportunidade para as partes se manifestarem.

Confira-se a lição de Cristiano Imhof em Novo código de processo civil comentado, 2ª ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752:

Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

No caso concreto, não foi propiciado à apelante o direito de se pronunciar sobre a prescrição intercorrente.

Desse modo, é necessário o retorno do processo ao juízo de origem para suprir essa falha.

Pelo exposto, com amparo na orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no IAC n. 1604412/SC, bem como no parágrafo único do art. 487 do CPC,
anulo de ofício
a sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância a fim de oportunizar a manifestação da apelante a respeito de eventuais causas impeditivas da prescrição.
Diante disso, julgo prejudicado o Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023